Tribunal: TJMT
Processo: 0001896-44.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001896-44.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (APELADO), GERMINO DA SILVA SOARES - CPF: 581.277.711-04 (APELADO), PAULINO PONCIANO - CPF: 971.264.971-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DA SILVA SOARES - CPF: 855.052.771-87 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VINICIUS RANULFO DA SILVA SOUZA - CPF: 054.224.071-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
SUA
CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – CONDUÇÃO
IRREGULAR
DO VEÍCULO EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES PENAIS –

3
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1
.
Comprovada a materialidade do
s
crime
s
de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
majorada pela omissão e de embriaguez ao volante
diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firme
s
e coerente
s
da vítima
e da testemunha
;
bem como do elemento do tipo culpa
do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado
e pela direção em estado de embriaguez
, é imperativa a manutenção da condenação do
apelante
.

2.
Não existe a possibilidade de afastar ou reduzir a pena pecuniária imposta
na sentença condenatória
, sob argumento de que
o apelante é
hipossuficiente, uma vez que o juízo da
s
execuç
ões penais
que
é
o
competente para análise da
sua
sit
uação econômic
o-financeira
.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
p
o
r
Paulo da Silva Soares
, contra
a sentença prolatada pelo
Juízo
da
3
a
Vara da Comarca de
Colíder
/MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001896-44.2018.8.11.0009 (código 112322)

conden
ando-o

à pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados
;
bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano
,
pela prática dos crimes
de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

e embriaguez ao volante,
tipificados no
art.
303 e
no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
. Ademais, impõe-se
asseverar

que
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária na ordem de 1 (um)
salário mínimo
, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local e condições a serem impostas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is

O

apelante
, nas razõe
s
recursais

encontradas
no

ID
137105728
, postul
a

a
sua
absolvição

quanto aos
delitos
pelos os
quais foi condenado
,
sob o argumento de que
“
não concorreu para a infração
”
;
ressalta
ndo,
outrossim,
que

“não possui condições financeiras de custear qualquer valor, caso a pena seja convertida em pecúnia.”

N
as contrarr
azões
vistas
no ID
137105736
, o Ministério Público manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso,

linha intelectiva, essa, seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
constante

no ID
138084681
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça
acusatória,
que está no
ID
137105672
,
p.4/5
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do presente caderno informativo que, no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 20h1Omin, em via pública, no cruzamento da Avenida
Dauri
Riva com a Avenida Aurélio
Ferneda
, centro, nesta urbe, o denunciado Paulo da Silva Soares conduziu a motocicleta Honda/CG 125 Titan
Kse
, cor vermelha, placa JZP8925, sob a influência de bebida alcoólica e sem permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, colocando em potencial perigo a incolumidade pública, eis que, com inobservância de dever objetivo de cuidado, provocou acidente automobilístico na condução do mencionado veículo automotor, ao colidir com o motociclista Vinícius Ranulfo da Silva Souza,
ofendendo-lhe
a integridade física e corporal, ocasionando os ferimentos descritos no prontuário de fl. 26-IP.

Restou apurado que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado Paulo da Silva Soares, após ingerir bebida alcoólica, conduziu a referida motocicleta na Avenida Aurélio
Ferneda
, nesta urbe, imprimindo alta velocidade, quando, ao cruzar a Avenida
Dauri
Riva, via preferencial, em inobservância ao dever de cuidado objetivo, não parou e não observou a motocicleta marca/modelo HONDA Biz 125 ES, placa NJK6091, conduzida por Vinícius Ranulfo da Silva Souza, que trafegava na referida via preferencial, colidindo com tal veículo e causando-lhe os ferimentos descritos no prontuário de fl. 26-IP, além de sofrer também ferimentos, consoante prontuário de fls. 29/32-IP. Ato contínuo, o denunciado, em visível estado de embriaguez, circunstância, inclusive, registrada no prontuário de fl. 30, o qual, ainda, carregava um litro de pinga consigo, no momento do acidente, conforme constatado pela testemunha Paulino Ponciano, saiu cambaleando, deixando sua motocicleta no local, tendo buscado atendimento no Hospital Santa Inês, ao passo que Vinícius Ranulfo da Silva Souza foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. Consta, ainda, que, no curso das investigações, apurou-se que o denunciado não possuía permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, conforme extrato às fls. 17/18 (IP
).
[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705
/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando
-se
registrar,
ademais
, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 12.760, de2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

As condutas previstas nocaput

serão constatadas por
:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

§ 2
o

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal

ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
(Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)

(Vigência)
.
Destaques

no

original

e

nossos

Depreende-se, pois, da leitura do dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior que foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo

“
exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
”
.

No caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do
s
delito
s
narrado
s na exordial acusatória encontra-se
comprovada pelos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID
137105672
, p.
8/11
);
e
prontuários médicos (ID
137105672
p. 38/44)
;

bem como pela prova
oral

colhida
no decorrer da instrução processual.

C
om relação
à
autoria do delito
disposto no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito, e
mbora
o apelante
alegue que não havia ingerido bebida alcoólica, que
estava levando consigo uma garrafa de pinga, lacrad
a
, para o sítio
e que
não era para seu consumo
, bem como que a vítima teria dado causa ao acidente
,

observa-se que es
s
as afirmações estão
em descompasso com os
demais
elementos
de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a
testemunha Paulino Ponciano, em sede judicial, informou que houve um acidente e o
apelante
estava em estado de embriaguez, porta
ndo
um litro de pinga em sua motocicleta. Narrou
, ainda,
que quem deu causa ao acidente foi o
recorrente
, uma vez que cruzou na frente da vítima. Afirmou,
também,
que o
insurgente
sequer prestou assistência à vítima, tendo fugido do local “cambaleando”. Além disso, falou que embora
Paulo
não estivesse em alta velocidade, foi ele quem entrou na via preferencial e, caso não tivesse agido de forma imprudente, certamente o acidente não teria
ocorrido
.

Além
do mais
, no prontuário médico
exteriorizado no
ID. 38894072
,
p. 42)
,
consta
de forma clara e insofismável que:

“29/10/2017 - paciente alcoolizado c/ histórico de acidente de moto sofrendo ferimento no
pé
[
...
]
”

Portanto,
fica evidente que o apelante de fato cometeu o delito de c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

De igual maneira, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo em vista que ficou comprovada a sua culpa pelos depoimentos da vítima e da testemunha, segundo as quais ele de maneira imprudente “entrou na frente”
do ofendido
causando o acidente, tendo em seguida fugido do local, sem prestar
o necessário socorro.

A vítima Vinícius Ranulfo da Silva, em juízo, narrou que estava trafegando em uma avenida, momento no qual o
apelante
atravessou na sua frente, não se recordando se
este
estava em alta velocidade. Afirmou, ainda, que apenas teve ferimentos leves, não teve sequelas, porém, precisou de 15 dias para se recuperar e
desenvolver suas atividades
, esclarecendo, ademais,
que teve um prejuízo com a sua motocicleta em uns R$ 1.400,00
, informando, p
or fim, que estava fazendo uma entrega e
desenvolvia
alta velocidade.

Desta
que
-se, ainda, que as lesões sofridas
pela vítima
em virtude da imprudência do
apelante
foram
comprovadas
pelo prontuário médico (ID. 38894072 – p. 38),
acima referido,

cujo documento
demonstra que
o ofendido
teve lesões corporais consistentes em corte no queixo e escoriações.

De outra banda, é imperioso asserir que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que
desqualifiquem os depoimentos da vítima e da testemunha, ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o
s delitos
ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com
nas afirmações
deste
de que
não tinha bebido,
e
que
o acidente apenas ocorreu por culpa exclusiva
do ofendido
.
Aliás,
conforme

se infere da
sentença
condenatória

“
a alegada velocidade que a vítima desenvolvia em via pública não desnatura a imprudência daquele

[
d
o recorrente]
que, na condução de seu veículo, deu causa ao acidente.”

Cabe destacar, ainda nessa vereda,
que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação que apresentaram versão contrária aos interesses
do apelante
, por óbvio, não têm o condão de tirar a consistência dos seus conteúdos, na medida em que se trata de supostas divergências acerca de questões periféricas, eis que está claro

que o cerne dos fatos narrados na denúncia foi esclarecido e aponta, induvidosamente, que o
recorrente
perpetrou os crimes
narrados na peça acusatória.

Por outra vertente, impõe-se reconhecer que, conquanto não tenha sido realizada perícia técnica no local do acidente, as provas encontradiças nestes autos não deixam dúvidas acerca da conduta imprudente do apelante que não observou o devido cuidado ao transitar de forma irregular e após ter ingerido bebida alcoólica, restando demonstrada,
portanto,
a falta do dever de cuidado, de sua parte.

Como é de trivial sabença, o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, embora não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse este assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

No
respeitante à temática, Rogério Grecco arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.

(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, deve ser asseverado que há, nestes autos, a presença dos elementos acima enumerados com enfoque, principalmente, para a existência do primeiro critério determinante, uma vez que se extrai das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

Por conseguinte,
existem ele
mentos probatórios seguros de que o acidente foi causado pela imprudência do apelante que invadiu a pista preferencial e atingiu a motocicleta em que a vítima trafegava, dando causa, com sua conduta, às lesões corporais causada em
Vinícius Ranulfo

situação, essa, que denota a necessidade da manutenção de sua condenação,
uma vez que o
Ministério Público
desincumbiu-se, de forma satisfatória, de seu ônus de comprovar a materialidade, a autoria delitiva e o elemento culpa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao pedido subsidiário
visando
afastar a condenação pecuniária, uma vez que o
apelante
não possui condições financeiras
de arcar com a referida obrigação
,
tem-se que também não
lhe
assiste razão.

Aliás, como bem consignou o Ministério Público:

“[...]Em que pese as alegações defensivas, cumpre salientar que o momento processual atual, ou seja, fase recursal, não é oportuno para discutir temáticas acerca do cumprimento da pena. Isto porque, caso seja evidenciada a impossibilidade do apelante em cumprir integralmente a reprimenda eventualmente fixada, tais questões serão moduladas pelo juízo da execução
penal.[...]
”

Ademais, c
onfirmando o entendimento
adotado pelo órgão ministerial
, esta Segunda Câmara Criminal
deixou assentado que:

“Não há como reduzir o valor fixado para a pena pecuniária se não é possível analisar a situação econômica do recorrente, devend
o o pedido ser feito no juízo da execução.”
(N.U 1001479-91.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DESEMBARGADOR
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 08
.
11
.
2022,
p
ublicado no DJE
de
11
.
11
.
2022)
.
Logo,
as
eventuais dificuldades financeiras do
apelante
para o cumprimento da pena pecuniária arbitrada
na sentença condenatória
deverão
ser avaliadas pelo juízo da
s
execuç
ões penais
,
que
é competente

para

tal
mister
.

Posto isso, em sintonia com parecer,
nego
provimento
ao
recurso

interposto por
Paulo da Silva Soares
, mantendo
incólume

o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022